Tribunal: TJMT
Processo: 1005250-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005250-48.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Concussão, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), EVANIR SILVA COSTA - CPF: 483.571.891-72 (PACIENTE), EXMA SRA. DRA. JUÍZA DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (MAJORADA PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E FUNCIONÁRIO PÚBLICO), ROUBO MAJORADO, TRÁFICO DE DROGAS, CONCUSSÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO DOMICILIAR BASEADA PANDEMIA DA SARS-COV-2 – PACIENTE – “HIV” – DESCABIMENTO – EVIDENCIAS DE MAIOR RISCO DE AGRAVAMENTO DA DOENÇA E/OU QUE A UNIDADE PRISIONAL NÃO ESTEJA GARANTIDO O ADEQUADO TRATAMENTO – PANDEMIA NÃO REPRESENTA SALVO-CONDUTO INDISCRIMINADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A soltura ou prisão domiciliar em razão da pandemia ocasionada pela Covid-19 resta inviabilizada, porquanto, verifica-se que em que pese ter sido demonstrado ser o paciente portador de “HIV”,
não houve agravamento na doença, bem como sua atual situação não impede de ficar segregado, tendo em vista que a condição de debilidade extrema não foi confirmada, sequer de que não esteja recebendo o devido e adequado tratamento dentro do Sistema Prisional o qual está recolhido, logo, a pandemia do “Coronavírus” não representa um salvo-conduto indiscriminado, pois nada
não foi imposto, de maneira obrigatória

para que todos os presos fossem soltos, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Evanir Silva Costa
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Expõe o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 03 de maio de 2021, por ter supostamente praticado os delitos tipificados no art. 2o, §§ 2o e 4o, incs. I e II, § 6o da Lei Federal n. 12.850/2013; no art. 33, caput, c/c art. 40, incs. II e IV, da Lei Federal n. 11.343/2006 c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal; art. 157, § 2o, incs. II e V, § 2o-A, inc. I, c/c art. 61, inc. II, al. "g", c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal, tratando-se da Operação Renegados.

Argumentou que o paciente é portador de doença que o coloca no grupo de risco da Covid-19, sendo, pois, motivo de grande constrangimento pessoal, tanto que sequer citou que tinha a comorbidade na audiência de custódia, ou seja, preferiu não pleitear a liberdade em razão disso para não expor sua intimidade.

Declarou, contudo, que com a nova onde da Covid-19, está assustando o beneficiário e sua família, pois mesmo vacinado, o índice de óbitos de pessoas portadoras da mesma doença é alto.

Asseverou que o paciente não concorda com a r. decisão da autoridade coatora que indeferiu o pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ou outras medidas cautelares diversas da prisão, visto que, o Centro de Custódia da Capital oferece sérios riscos à sua saúde.

Destacou que o atestado anexado no
writ
, é taxativo ao afirmar que ambientes com aglomerações de pessoas causam riscos de contaminação da Covid-19 ao paciente, e apesar da redução dos casos, a doença ainda está ceifando vidas todos os dias no Brasil.

Alegou que o beneficiário está sendo tratado de forma absolutamente indigna, uma vez que na medida em que apresentou documentação médica confirmando sua comorbidade, foi negado o direito de básico de todo ser humano, que é manter-se seguro frente aos riscos iminentes de problemas em sua saúde, afrontando ao princípio da dignidade humana.

Retratou que a medida mais aconselhável, no presente caso, é a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, mesmo porque, na própria ação penal de piso alguns réus conseguiram esse benefício, pelo que não há motivos para não conceder ao paciente.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, mediante a substituição por prisão domiciliar juntamente com medidas cautelares diversas da prisão
. (Id. 122105955)

A liminar vindicada foi indeferida, e solicitados informações a autoridade judiciaria (Id. 122979496). Informações juntadas (Id. 125413188).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Wesley Sanchez Lacerda manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 125612655)

“
Sumário:
Habeas Corpus. Operação Renegados. Organização Criminosa armada (majorada pela participação de adolescente e funcionário público), roubo majorado, tráfico de drogas, concussão e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão Preventiva. Fundamento da impetração: paciente portador de HIV [risco de contrair doença infecciosa no interior da unidade prisional]. Pedido de substituição da prisão preventiva em domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. Impossibilidade de o paciente receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional em que se encontra segregado. Não comprovado. Atestado médico apresentado pela defesa. Paciente que faz uso regular de tratamento antirretroviral. Ausência de qualquer evidência no sentido de que o acusado esteja com sua saúde debilitada ou de que não esteja recebendo assistência de saúde necessária. Julgados do STJ e TJMT. Inviabilidade do acolhimento do pedido de prisão domiciliar.
Parecer pela denegação da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
de
Evanir Silva Costa
,
contra ato emanado pelo
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Alega o impetrante pede a substituição da prisão preventiva por domiciliar
om monitoramento eletrônico ou outras medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que é portador de “HIV”, e n
o Centro de Custódia da Capital oferece sérios riscos à sua saúde.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente
writ
.

Trago à baila parte das informações, no que se refere ao pedido de prisão domiciliar: (Id. 125413188)

“(...) Após, a defesa requereu a Revogação da Prisão Preventiva e/ou a sua substituição por Prisão Domiciliar, com monitoramento eletrônico, aduzindo, em síntese o risco do acusado de contrair a COVID19 no estabelecimento onde se encontra segregado, pois, ele é portador de doença grave.

Assim, vindo os autos conclusos, em 04.03.2022, INDEFERI o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva, bem como o Pedido de Substituição da Prisão por Domiciliar, conforme decisum em anexo.

Em síntese, destaco que indeferi o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente, diante da gravidade concreta dos delitos praticados, sendo imperioso rememorar que o Paciente foi preso em flagrante na posse de arma de fogo para receber valores ilícitos, além de ostentar papel de destaque no grupo criminoso (integrava o Núcleo de ExIntegrantes da Polícia judiciária Civil).

Outrossim, o Paciente possui antecedentes, sendo inviável a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

No que concerne especificamente quanto ao estado de saúde do Paciente, destaco que, em que pese o Paciente seja portador de doença crônica, não apresentou qualquer evidencia de que o mesmo estivesse com sua saúde debilitada ou que não estivesse recebendo assistência médica adequada dentro da Unidade Prisional, motivo pelo qual o pedido de concessão de prisão domiciliar, também foi indeferido.

Por fim, a pandemia da Covid-19, por si só, não é o suficiente para a revogação da prisão ou concessão de prisão domiciliar, sob pena de soltura aleatória e irrestrita de todos os presos, colocando em risco a própria sociedade, subvertendo a ordem legal e sendo ameaça potencial à ordem pública.

No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo “coronavírus” - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Desta forma, embora gravíssima, a pandemia do “Coronavírus” não representa um salvo-conduto indiscriminado, pois nada
não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular.

Portanto, isso não implica automática soltura ou substituição da prisão pela domiciliar. Necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a
) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SONEGAÇÃO FISCAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO REDITUS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA. APONTADO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO RECORRENTE ÀS HIPÓTESES. MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A QUALQUER TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. (...) 9. De todo modo, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/ Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 10. Tal tema, portanto, não pode ser apreciado pelo STJ pelo presente instrumento e neste momento processual,sem prejuízo de sua apreciação, a qualquer tempo, pelo juízo de primeiro grau. 11. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti, no sentido de que "
a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
." (STJ – HC n. 567.408/RJ).

Ainda, conforme lição do insigne Ministro, "
este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente
" (HC n. 572.292/AM, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação:14/4/2020).

No caso dos autos, o impetrante juntou nos autos documento médico atestando sua comorbidade – “
HIV”
(Id. 122105956), o que, portanto, o faz se enquadrar no grupo de risco da Covid-19, contudo, não restou evidenciado nos documentos juntados, se a suposta condição de debilidade, impede que o paciente receba o devido e adequado tratamento dentro do Sistema Prisional o qual está recolhido, logo, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição da prisão definitiva do paciente.

Ademais, ressalto que não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida quanto à prisão durante o período de pandemia se não há informações de que o local onde o paciente está segregado apresenta casos confirmados de contaminação pelo Covid-19, nem tampouco há notícias de que o estabelecimento prisional em que encontra não tenha condições de dar-lhe imediato tratamento se apresentar os sintomas da doença, de modo que, em caráter liminar a medida não comporta deferimento.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar.

Por todo exposto,
denego

a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Evanir Silva Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022